Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700150-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto na data de hoje, 10/02/2020, visando o bloqueio de uma das carências da regional de ensino do gama, em virtude da convocação realizada pela Secretaria de Educação. Conforme exigência da mencionada convocação, os candidatos deveriam comparecer à CRE GAMA para o procedimento de bloqueio de carências no dia e horário indicados em lista disponibilizada (ID 14137235). No caso da agravante, a data para comparecimento era 07/02/2020 (ID 14137234). É o breve relato. Decido. Esgotada a situação fática (data do comparecimento para bloqueio de carências já ultrapassada, qual seja, 07/02/2020), verifica-se a perda do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, assim como o agravo interno eventualmente interposto. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito